Tribunal: CARF
Processo: 15165.721681/2021-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15165.721681/2021-71
Recurso
De Ofício
Acórdão no
3402-011.941 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de junho de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ROFIMEX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE FRUTAS E CEREAIS
LTDA E OUTRO

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 2018, 2019
LIMITE DE ALÇADA. RECURSO DE OFÍCIO. PORTARIA 02/2023.
SÚMULA CARF No 103.
A verificação do limite de alçada, estabelecido por uma Portaria da
Administração Tributária, com o propósito de definir a admissibilidade do
recurso de ofício no CARF, é realizada durante a análise de admissibilidade na
segunda instância. Essa análise se pauta no limite vigente no momento da
avaliação em segunda instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado por unanimidade em não conhecer do Recurso
de Ofício em razão do limite de alçada, estabelecido pela Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de
2023.
(documento assinado digitalmente)
Jorge Luis Cabral - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles, Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, Bernardo Costa Prates Santos, Mariel Orsi
Gameiro, Cynthia Elena de Campos, Jorge Luis Cabral (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos e direitos aqui discutidos, transcrevo relatório
constante à decisão de primeira instância:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15165.721681/2021-71
Fl. 990
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.941 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15165.721681/2021-71

O presente processo é constituído por lançamento destinado a cobrar uma multa
substitutiva da pena de perdimento, no valor de R$ 12.311.624,29.
2. No Relatório Fiscal de fls. 15/70 foram prestados diversos esclarecimentos, em
seguida parcialmente transcritos
1 DO ESCOPO DA FISCALIZAÇÃO
Este procedimento fiscal tem por objetivo analisar importações efetuadas na modalidade
importação por conta própria pela empresa Rofimex Importação e Exportação de frutas
e Cereais Ltda (doravante designada somente como ROFIMEX) cujas mercadorias
importadas, tiveram como destinatária final a empresa Sefanuts Alimentos Eireli.
Abaixo Tabela 1 com as Declarações de Importação (DIs) analisadas na presente
fiscalização.
(...)
A importadora ROFIMEX registrou as DIs declarando ao Fisco tratar-se de importações
realizadas por sua própria conta (recursos próprios) e ordem (pedido/demanda) própria,
ou seja, importação “direta”.
Ao final desta fiscalização demonstrou-se que a real adquirente das importações
relacionadas na Tabela 1 acima foi a empresa Sefanuts Alimentos Eireli (doravante
designada somente como SEFANUTS), responsável solidária neste Auto de Infração.
Assim, restou caracterizada a ocultação do sujeito passivo mediante fraude e simulação,
infração punível com a pena de perdimento das mercadorias de acordo com o previsto
no artigo 23, inciso V, do DecretoLei no 1.455, de 07 de abril de 1976.
A parte que se pretendia manter acobertada nas importações em tela era a adquirente das
mercadorias importadas, a empresa SEFANUTS.
(...)
3 DAS MODALIDADES DE IMPORTAÇÃO
Nas DIs em análise, a fiscalizada figura como “importador direto”, ou seja, é
importadora e adquirente das mercadorias importadas, condição esta que ao final do
procedimento fiscal restou descaracterizada.
Devemos ressaltar que em momento algum, seja na documentação de instrução das
importações, seja nas informações prestadas pela fiscalizada no curso do procedimento
fiscal, foi mencionada a existência de um terceiro “adquirente” ou “encomendante
predeterminado” para as mercadorias importadas ao amparo das DIs sob fiscalização.
(...)
No dia 28/12/2020, a ROFIMEX apresentou resposta à intimação (Resposta à Intimação
II) apresentando a planilha do item 7 do TIAF (Planilha – item 7 TIAF); informou que
as operações descritas como alimentos foram realizadas na modalidade própria; que as
mercadorias importadas não possuíam destinação prévia, pois as vendas só eram
efetuadas após o desembaraço aduaneiro, sem nenhuma obrigação com clientes
específicos; que não há contrato formal entre a ROFIMEX e eventuais empresas
destinatárias das mercadorias importadas, porque a ROFIMEX efetua as importações
sem que haja destinatários prévios das mercadorias, realizando as vendas após a
nacionalização da carga e conforme a demanda do mercado interno; que o responsável
pelas tratativas comercias era o Rodrigo Cardozo dos Santos; que os prazos de
pagamentos se deram mediante três modalidades: à vista/antecipado/à prazo; que os
pagamentos foram todos viabilizados mediante a contratação de câmbio; que a empresa
não presta nenhum tipo de garantia, pois no mercado internacional é comum variarem
os pagamentos à prazo pelo período de 90 (noventa) a 180 (cento e oitenta) dias, sem
Fl. 991
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.941 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15165.721681/2021-71

exigência de garantias, fianças ou seguros; identificou as contas bancárias utilizadas
para a quitação das despesas do Siscomex, pagamentos dos tributos incidentes e
fechamento de câmbio das operações de importação em análise; informou que não
possui processos de consulta formulados no âmbito da Secretaria da Receita Federal do
Brasil. Para os itens não atendidos, a ROFIMEX solicitou novamente prazo adicional de
30 (trinta) dias.
5.2 Rofimex Importação e Exportação de Frutas e Cereais Ltda
A ROFIMEX foi constituída em janeiro de 2008. Na época das importações que são
objeto de análise, a empresa tinha em seu quadro societário o Sr. Rodrigo Cardozo dos
Santos e a Sr.a Francine Susin Cardozo dos Santos, com esta última se retirando da
sociedade em novembro de 2020.

Figura 2 – Tela do sistema Radar
À época das importações analisadas na presente fiscalização, a ROFIMEX possuía os
seguintes endereços na matriz e filial.
• Matriz
- Entre julho de 2015 e abril de 2018: Rua Espírito Santo, 180, sala 01, centro,
Barracão/PR;
- Entre abril de 2018 e maio de 2021: Rua Eurilemo Lucio Zanette, 330, apto 102,
bairro Nossa Senhora da Salete, Dionísio Cerqueira/SC.
• Filial Porto Velho/RO
- Av. Amazonas, 7798, Sala R, bairro Tiradentes, Porto Velho/RO
Apenas a título de informação, em maio deste ano, a ROFIMEX transferiu a matriz para
Itajaí/SC e abriu duas filiais, uma em Mauá/SP e outra em Dionísio Cerqueira/SC.
É possível constatar pelo acima exposto, que a ROFIMEX, nos anos de 2018 e 2019,
somente possuía CNPJs ativos em endereços que funcionavam como salas comerciais,
não possuindo local próprio para armazenamento e distribuição das mercadorias
importadas. Esta informação será mais bem detalhada no item 5.4.3 abaixo.
Por meio dos sistemas Gfipweb e eSocial foi possível constatar que a ROFIMEX, no
período analisado, possuía reduzido número de empregados para uma empresa que dizia
importar mercadorias por conta própria. Pela quantidade de mercadorias importadas
pela ROFIMEX, a empresa necessitaria uma quantidade maior de empregados para
manusear/estocar/enviar as mercadorias, bem como realizar todo o trabalho
administrativo (ver item 5.4.3 abaixo).
5.3 Sefanuts Alimentos Eireli
Fl. 992
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.941 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15165.721681/2021-71

A SEFANUTS foi constituída em janeiro de 2014 e sua habilitação no Siscomex
(Sistema Integrado de Comércio Exterior) ocorreu em 27/10/2017 na modalidade
Limitada (até US$ 50.000,00 no período de seis meses). Em 15/06/2019, a habilitação
da empresa foi suspensa por inatividade no comércio exterior, permanecendo desta
forma até 11/08/2019. A partir de 12/08/2019, a SEFANUTS voltou a estar habilitada
na modalidade Limitada (até US$ 50.000,00 no período de seis meses). Ou seja, no
período em que foram registradas as importações sob fiscalização, a SEFANUTS estava
habilitada no Siscomex na modalidade Limitada, com limite de importações no valor de
US$ 50.000,00 para o período de seis meses, o que a impediria de registrar as DIs em
seu nome (valores das importações analisadas são superiores ao limite permitido para a
SEFANUTS – ver arquivo “Rofimex – Sefanuts – valor por DI” – coluna H).
(...)
Pelo exposto, a SEFANUTS não conseguiria registrar as importações sob
análise em seu nome, razão pela qual procurou outra empresa para importar as
mercadorias sem constar nas Declarações de Importação, permanecendo assim
oculta às autoridades alfandegárias. Em vez de se habilitar novamente,
apresentando os documentos necessários à Receita Federal do Brasil, e assim
poder constar nas Declarações de Importação na condição de importador ou
adquirente, decidiu se OCULTAR.
5.4 Análise das informações e documentos apresentados
A partir de agora, procederemos à explanação do método que a fiscalizada utilizava para
ocultar o real comprador de sua importação, apresentando seu “modus operandi”,
indícios da infração e a sua comprovação, encontrados no curso da fiscalização.
5.4.1 Proximidade das datas de desembaraço aduaneiro e emissão das notas fiscais de
entrada e saída
A Tabela 2 abaixo demonstra a relação entre as DIs e as Notas Fiscais de Entrada e
Saída emitidas pela empresa fiscalizada – ROFIMEX - em favor da adquirente oculta, a
SEFANUTS. As informações da tabela abaixo foram obtidas através de extrações no
sistema DWAduaneiro (DI – Rofimex – Sefanuts) e do Sistema Público de Escrituração
Digital Nota Fiscal Eletrônica – SPED-NF-e (NF Rofimex – Sefanuts e NF Rofimex –
Sefanuts – separados por conjunto).
(...)
Os dados da citada tabela 2 revelam que as notas fiscais de saída foram emitidas na
mesma data ou em data próxima do desembaraço aduaneiro e da emissão da nota fiscal
de entrada. Isso nos revela que as mercadorias importadas não chegaram a fazer parte
do estoque de mercadorias da empresa ROFIMEX, o que demonstra claramente que as
mercadorias, relacionadas nas DIs sob análise e mencionadas nas Tabela 1 e 2, tinham
um destinatário predeterminado: a empresa SEFANUTS.
Nas respostas apresentadas pela ROFIMEX vemos que há uma tentativa de fazer
parecer que as mercadorias importadas pela empresa não possuíam um destinatário
predeterminado. Porém, temos o fato de que toda quantidade das mercadorias
importadas foi totalmente destinada à empresa SEFANUTS na mesma data ou em data
próxima ao desembaraço aduaneiro.
Logo, concluímos que a proximidade entre as datas de desembaraço aduaneiro e as das
emissões das notas fiscais de entrada e de saída relativas às mercadorias importadas,
amoldando-se à figura de importação por conta e ordem de terceiros ou por encomenda,
é o primeiro indício da ocultação dos reais adquirentes.
Fl. 993
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-011.941 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15165.721681/2021-71

Também foi constatada inconsistência em resposta apresentada pela
ROFIMEX e as informações que constam nos documentos comprobatórios
das importações em análise na fiscalização.
A ROFIMEX em resposta apresentada em 20/11/2020 (Resposta à
Intimação II) informou que “... não existia destinação prévia, pois a venda só
era, bem como é feita, após o desembaraço aduaneiro, sem nenhuma
obrigação com clientes específicos.”.

Figura 4 – Resposta da ROFIMEX ao item 12 do TIAF
Esta informação da ROFIMEX não condiz com a realidade, pois analisando
dados das Declarações de Importação e das respectivas notas fiscais de saída
nos deparamos com 17 (dezessete) importações nas quais a empresa emitiu a
nota fiscal de saída antes do desembaraço aduaneiro das mercadorias,
conforme demonstrado na tabela abaixo (ver arquivo “DI – horas – Rofimex
– Sefanuts”).
Fl. 994
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-011.941 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15165.721681/2021-71

5.4.2 Vinculação quantitativa e qualitativa entre DI e notas fiscais de saída
Da análise minuciosa das informações contidas nas DIs sob análise e nas notas fiscais
de saída (Tabela 2), observamos que há VINCULAÇÃO QUANTITATIVA E
QUALITATIVA entre as mercadorias das DIs e das respectivas notas fiscais de saída,
ou seja, uma DI que importou um número de mercadoria importada teve toda essa
quantidade de mercadoria “vendida” para um único destinatário: a empresa
SEFANUTS.
Nas importações listadas nas tabelas 1 e 2, todas as mercadorias relacionadas nas DIs
foram repassadas integralmente e somente para a SEFANUTS, conforme consta nas
notas fiscais de saída da ROFIMEX. A importadora ROFIMEX emitiu notas fiscais de
transmissão da posse de todas as mercadorias importadas nas DIs para um só cliente, a
empresa SEFANUTS.
Lembremos do item 3.1 do presente relatório que a importação “direta” ou “por conta
própria” se caracteriza pelo fato de as importações serem para vendas pulverizadas no
mercado interno. Muitíssimo diferente do que vemos acontecer com as vendas das
mercadorias importadas pela empresa ROFIMEX, em que para cada nota fiscal de
entrada corresponde exatamente uma ou duas notas fiscais de saída, contendo
exatamente as mesmas mercadorias importadas (tabelas 2) destinadas a uma e somente
uma empresa.
Fl. 995
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-011.941 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15165.721681/2021-71

Essa relação de notas fiscais de saída para um mesmo destinatário para cada DI é típica
das importações por conta e ordem de terceiros ou para revenda a encomendante
predeterminado, conforme visto nos itens 3.2 e 3.3 deste relatório. Neste caso, não se
vislumbra risco nas importações, ou seja, a importadora NÃO assume risco de revenda
das mercadorias importadas visto que já existe um adquirente certo. A tomada de risco
de revenda das mercadorias é uma característica essencial da importação direta a qual a
fiscalizada não apresenta em suas importações.
Ressalte-se, então, que a importadora, a empresa ROFIMEX, ora fiscalizada, promoveu
a venda casada das mercadorias importadas por meio das DIs constantes das Tabelas 1 e
2, operações em que nada se assemelham à modalidade de importação “por conta
própria” como alega ter promovido e formalmente assim declarou ao registrar suas DIs.
(...)
5.4.3 Da falta de capacidade operacional da ROFIMEX
Da análise efetuada nos documentos e informações apresentados pela ROFIMEX e das
que constam nos sistemas da Receita Federal do Brasil verificou-se a falta de
capacidade operacional da ROFIMEX para atuar como importadora por conta própria.
Nesta modalidade de importação supõe-se a necessidade da empresa de possuir local
para armazenar as mercadorias importadas, bem como empregados em número
suficiente para manusear estas mercadorias, tanto no recebimento, quando na
distribuição/envio aos seus clientes.
Em relação ao local para armazenar as mercadorias importadas, à época das
importações analisadas na presente fiscalização, a ROFIMEX possuía os seguintes
endereços na matriz e filial.
• Matriz
- Entre julho de 2015 e abril de 2018: Rua Espírito Santo, 180, sala 01, centro,
Barracão/PR;
- Entre abril de 2018 e maio de 2021: Rua Eurilemo Lucio Zanette, 330, apto 102,
bairro Nossa Senhora da Salete, Dionísio Cerqueira/SC.
• Filial Porto Velho/RO
- Av. Amazonas, 7798, Sala R, bairro Tiradentes, Porto Velho/RO
Apenas a título de informação, em maio/2021, a ROFIMEX transferiu a matriz para
Itajaí/SC e abriu duas filiais, uma em Mauá/SP e outra em Dionísio Cerqueira/SC.
É possível constatar pelo acima exposto, que a ROFIMEX, nos anos de 2018 e 2019,
somente possuía CNPJs ativos em endereços que funcionavam como salas comerciais,
não mantendo local próprio para armazenamento e distribuição das mercadorias
importadas.
Em resposta ao item 5 do TIAF (Resposta à Intimação TIAF), a ROFIMEX apresentou
cópias de contratos de locação de armazéns nos municípios de Dionísio Cerqueira/SC,
Barracão/PR e São Paulo/SP (Doc 03 – Contrato de armazenagem). Analisando os
contratos de locação apresentados pela ROFIMEX, verificou-se que: 1) o contrato
assinado com a empresa Elson L. Kollenberg Eireli, datado de 10/11/2016, possui prazo
de um ano, portanto fora do período analisado na presente fiscalização; 2) o contrato
com a CM Guareschi Transportes Ltda (filial de Barracão/PR) tinha vigência de
01/10/2019 até 31/10/2020 – o período do contrato correspondia apenas ao últimos três
meses analisados na presente fiscalização; 3) o contrato com a Sierra Brasil Comércio
de Alimentos e Bebidas Imp e Exp Eireli (sediada em São Paulo/SP) possui a data de
20/06/2018 e prazo de cinco anos.
Fl. 996
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-011.941 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15165.721681/2021-71

Por meio dos dados das notas fiscais emitidas pela ROFIMEX nos anos de 2018 e 2019,
baixadas do Sistema Público de Escrituração Digital – Nota Fiscal Eletrônica (SPED
NF-e), verificou-se que a empresa emitiu somente nove notas fiscais de remessa para
armazenagem em novembro e dezembro de 2019 e uma nota fiscal de retorno de
mercadoria armazenada em dezembro de 2019 – arquivo “NF armazenamento”. Além
disso, as mercadorias remetidas para armazenamento, azeitonas e uvas passas, não
fazem parte das mercadorias importadas por meio das DIs sob fiscalização.
Assim, constata-se que a ROFIMEX, à época das importações sob fiscalização, não
possuía local para armazenamento e muito menos efetuou remessas dessas mercadorias
para depósito/armazém geral. As mercadorias importadas pela ROFIMEX foram
transportadas diretamente da unidade de despacho aduaneiro para o endereço da real
adquirente, a SEFANUTS. Em nenhum momento, as mercadorias fizeram parte do
estoque da ROFIMEX.
Outro dado que aponta para a falta de capacidade operacional para operar com
importações por conta própria é o reduzido número de empregados. Abaixo anexamos
telas do sistema GfipWeb com dados de trabalhadores informados na GFIP (Guia de
Recolhimento de FGTS e de Informações à Previdência Social) para a matriz da
ROFIMEX. Em janeiro de 2018, se excluirmos os sócios Sr. Rodrigo Cardozo dos
Santos e Sr.a Francine Susin Cardozo dos Santos, verificamos que a ROFIMEX possuía
somente quatro empregados na sua matriz. Nas competências 05/2018 e 02/2019, houve
a contratação de um empregado em cada mês.
(...)
A filial da Rofimex com sede em Porto Velho/RO (CNPJ 09.334.281/0003-55) que
figura como importadora em todas as importações sob fiscalização possuía somente
uma empregadano período fiscalizado, conforme telas abaixo.

Nas figuras 5, 6 e 7, temos a Classificação Brasileira de Ocupação (CBO) dos
empregados da ROFIMEX e verificamos que não há trabalhadores do setor de compra e
vendas, armazenagem e distribuição das mercadorias importadas.
• 1210: Diretores gerais;
• 1421: Gerente administrativos, financeiros, de riscos e afins;
• 3515: Técnico em secretariado, taquígrafos e estenotipistas;
• 4110: Agentes, assistentes e auxiliares administrativos; e
• 4131: Auxiliar de contabilidade.
Fl. 997
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-011.941 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15165.721681/2021-71

O reduzido número de empregados e as funções que cada um ocupa são típicos de
prestadoras de serviços no comércio exterior, não de empresas que realizam
importações por conta própria.
5.4.4 Do fluxo logístico

A ROFIMEX efetuou o registro das importações sob fiscalização na unidade
de despacho do Porto de Santos. Em resposta às intimações, a empresa
apresentou Documentos Auxiliares do Conhecimentos de Transporte
Eletrônico – DACTE – emitidos para transporte das mercadorias importadas
por meio das DIs sob fiscalização para o trecho Santos/SP até Porto
Velho/RO (Doc 4 – DACTEs). Como exemplo anexo abaixo parte da
DACTE 1227 emitida em 19/03/2018. Todas as demais DACTEs
apresentadas pela ROFIMEX (Doc 4 – DACTEs) possuem informação de
que o início da prestação foi em Santos-SP e o término em Porto Velho-RO,
e como destinatária da mercadoria, a ROFIMEX. No campo Observações da
DACTE 1227 há a informação de que a mercadorias transportadas são as da
DI no 18/0502244-1, com o veículo transportador possuindo as placas
CUA5168 e DBB7667.
A ROFIMEX também apresentou os DACTEs emitidos para transporte das
mercadorias importadas para o trecho Porto Velho/RO até São Paulo/SP
(Anexo 1 Item 9 DACTEs). Como exemplo anexo abaixo parte da DACTE
1228 emitida em 19/03/2018. Todas as demais DACTEs apresentadas pela
ROFIMEX (Anexo 1 Item 9 DACTEs) possuem informação de que o início
da prestação foi em Porto Velho-RO e o término em São Paulo-SP, e como
Fl. 998
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-011.941 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15165.721681/2021-71

destinatária da mercadoria, a SEFANUTS. No campo Observações da
DACTE 1228 há a informação de que a mercadorias transportadas são as da
DI n' 18/0502244-1, com o veículo transportador possuindo as placas
CUA5168 e D13137667.

Das informações acima, podemos constatar que as DACTEs n' 1227 e 1228 são
documentos emitidos para o transporte das mercadorias importadas por meio da DI n'
18/0502244-1 e o veículo transportador possuía as placas CUA5168 e D13137667. O
DACTE no 1227 foi emitido para o trajeto Santos-SP até Porto Velho-RO, enquanto o
DACTE no 1228 para o trecho Porto Velho/RO até São Paulo/SP. Os dois DACTE
foram emitidos no mesmo dia, em 19/03/2018, com apenas quarenta e um minutos de
diferença entre os documentos. Considerando que o trecho Santos - Porto Velho possui
em torno de 3.000 km e leva em média 42 (quarenta e duas) horas para um veículo de
passeio percorrer o trajeto, conforme consulta no Google Maps (figura 13 abaixo), seria
impraticável fazer o trecho no tempo que os DACTE apontam. Isso indica que os
DACTEs foram emitidos apenas para tentar dificultar a fiscalização e buscar esconder a
realidade dos fatos, que é a ocultação do sujeito passivo em todas as importações sob
fiscalização.
Além do mais, não faria sentido logístico realizar o trajeto declarado nas DACTEs, uma
vez que a real adquirente das mercadorias importadas, a SEFANUTS, possuía endereço
em São Paulo/SP.
Fl. 999
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-011.941 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15165.721681/2021-71

Além dos DACTE, a empresa também apresentou uma tabela com informações das DIs,
notas fiscais de entrada e saída e dos conhecimentos de transportes (Anexo 2 Item 10
Planilha). Com as informações e documentos apresentados pela ROFIMEX, a
Fiscalização elaborou uma tabela (Transporte rodoviário) com a compilação dos dados
de forma a facilitar a visualização do fluxo logístico declarado nos DACTEs.
Podemos verificar que a maioria dos DACTEs para o transporte entre Santos/SP até
Porto Velho/RO e de Porto Velho/RO até São Paulo/SP foram emitidos no mesmo dia e
com poucas horas ou minutos de diferença, conforme tabela abaixo.

Fl. 1000
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-011.941 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15165.721681/2021-71

Conforme já mencionado anteriormente, o fluxo logístico que consta nos DACTEs é
impraticável, tanto pelo tempo para percorrer o trajeto, quanto financeiro, não fazendo
sentido transportar as mercadorias de Santos/SP para Porto Velho/RO retornando em
seguida para São Paulo/SP onde está situada a real adquirente das mercadorias
importadas. Isso indica uma simulação efetuada pelas empresas ROFIMEX e
SEFANUTS com o objetivo de esconder a realidade dos fatos, que é a ocultação do
sujeito passivo em todas as importações sob fiscalização.
(...)
O adquirente e o encomendante predeterminado que atuam por intermédio
de pessoa jurídica importadora também devem se submeter ao procedimento
de habilitação no sistema Siscomex da Receita Federal do Brasil (artigo 24 e
parágrafo único da IN RFB no 1603, de 2015).
(...)
A SEFANUTS foi constituída em janeiro de 2014 e sua habilitação no Siscomex
(Sistema Integrado de Comércio Exterior) ocorreu em 27/10/2017 na modalidade
Limitada (até US$ 50.000,00 no período de seis meses). Em 15/06/2019, a habilitação
da empresa foi suspensa por inatividade no comércio exterior, permanecendo desta
forma até 11/08/2019. A partir de 12/08/2019, a SEFANUTS voltou a estar habilitada
na modalidade Limitada (até US$ 50.000,00 no período de seis meses). Ou seja,
durante o período em que foram registradas as importações sob fiscalização, a
SEFANUTS estava habilitada no Siscomex na modalidade Limitada, com limite de
importações no valor de US$ 50.000,00 para o período de seis meses, o que a
impediria de registrar as DIs em seu nome (valores das importações analisadas são
superiores ao limite permitido para a SEFANUTS – ver arquivo “Rofimex –
Sefanuts – valor por DI” – coluna H).
(...)
Pelo exposto, a SEFANUTS não conseguiria registrar as importações sob análise
em seu nome, razão pela qual procurou outra empresa para importar as
mercadorias sem constar nas Declarações de Importação, permanecendo assim
oculta às autoridades alfandegárias. Em vez de se habilitar novamente,
apresentando os documentos necessários à Receita Federal do Brasil, e assim
poder constar nas Declarações de Importação na condição de importador ou
adquirente, decidiu se OCULTAR.
Fl. 1001
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-011.941 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15165.721681/2021-71

(...)
No período fiscalizado, a ROFIMEX possuía somente benefício fiscal celebrado com o
Governo do Estado de Rondônia e todas as importações sob fiscalização foram
efetuadas pela filial da ROFIMEX (CNPJ 09.334.281/0003-55) localizada em Porto
Velho/RO.
No Termo de Acordo – Regime Especial no 094/2015 (Doc 04 – Benefício Fiscal –
Rondônia), podemos verificar que no benefício fiscal relativo ao ICMS no Estado de
Rondônia, a empresa faz jus ao crédito presumido de até 85% do valor do importo
devido pela saída interestadual de mercadoria importada do exterior, bem como o
diferimento do pagamento do ICMS devido pelo seu desembaraço aduaneiro. Uma das
condições para a obtenção deste benefício fiscal é de que a empresa esteja efetivamente
estabelecida no Estado de Rondônia e cumpra os requisitos exigíveis para a geração de
empresa e renda à população.
Ao obter o Regime Especial celebrado com o Governo do Estado de Rondônia, o
importador poderá usar o benefício ao desembaraçar mercadorias em qualquer porto,
aeroporto ou ponto de fronteira alfandegado no país. Este benefício é um grande
atrativo, principalmente para empresas atacadistas e distribuidores de produtos de forma
interestadual, pois podem se utilizar do benefício, o da importação e o da distribuição,
podendo aumentar cada vez mais a vantagem competitiva do cliente.
Cabe lembrar aqui, que em todas as DIs aqui analisadas, o estabelecimento declarado
pela ROFIMEX era o da sua filial em Porto Velho/RO, CNPJ 09.334.281/0003-55.
Estranha o fato de a filial de Rondônia ser a destinatária declarada nas DIs das
mercadorias importadas, cujo local de desembaraço era o porto de Santos/SP, enquanto
a matriz da ROFIMEX, à época dos fatos, localizada em Dionísio Cerqueira/SC era
muito mais próxima ao local onde se deu o desembaraço e a empresa destinatária dessas
mesmas mercadorias, a SEFANUTS, estar situada em São Paulo/SP. Não é uma
logística economicamente viável!!!
As vantagens concedidas pelo Estado de Rondônia explicam as notas fiscais de entrada
das mercadorias importadas escrituradas pelo estabelecimento filial em Rondônia
relativas às importações de mercadorias cujos desembaraços ocorreram em Santos.
Destaca-se que a ROFIMEX possui estabelecimento bem mais próximo do local de
desembaraço e que a real destinatária destas mercadorias se encontrava em São
Paulo/SP. Entendemos que essa movimentação –Santos – Porto Velho/RO – São
Paulo/SP – ocorreu somente no papel, ou seja, na escrituração fiscal das notas fiscais
com o fulcro de se beneficiar do Regime Especial de Importação concedido pelo Estado
de Rondônia, não sendo esse o real caminho percorrido pelas mercadorias importadas.
Mais uma vez: tudo se justifica e é esclarecido pelos benefícios relacionados ao ICMS-
importação a que a ROFIMEX faz jus em Rondônia, por possuir neste Estado uma filial
e ser beneficiária do Regime Especial de Importação.
O que também impele a empresa importadora tentar fazer o fisco enxergar suas
importações como “importação por conta própria” e não “importação por encomenda”
ou “ importação por conta e ordem de terceiros” é que para fins de ICMS-importação,
a Unidade da Federação competente para cobrar esse tributo é aquela onde está
situado o domicílio ou estabelecimento destinatário físico da mercadoria.
Em
consulta
efetuada
no
endereço
https://portalcontribuinte.sefin.ro.gov.br/Publico/parametropublica.jsp da Secretaria de
Estado de Finanças do Estado de Rondônia constou como “Contribuinte não localizado”
a pesquisa com o CNPJ da matriz da SEFANUTS. E não poderia ser diferente o
resultado da pesquisa, uma vez que a SEFANUTS nunca possuiu estabelecimento no
Estado de Rondônia. Assim, caso a real adquirente das mercadorias importadas, a
SEFANUTS, contasse nas DIs, não poderia ser usufruído o benefício fiscal relativo ao
ICMS do Estado de Rondônia.
Fl. 1002
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-011.941 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15165.721681/2021-71

(...)
Após análise dos itens anteriores deste Relatório, cristalino está que as importações
realizadas pela ROFIMEX e sob análise nesta fiscalização não são importações por sua
conta própria, mas sim importações a serem destinadas à empresa SEFANUTS. Essas
importações foram realizadas por encomenda da SEFANUTS, modalidade de
importação em que o importador (no caso, a ROFIMEX) é quem adquire mercadorias
no exterior com recursos próprios e promove o seu despacho aduaneiro de importação, a
fim de revendê-las, posteriormente, a uma empresa encomendante previamente
determinada (SEFANUTS).
Aqui cabe ressaltar que não há impedimento legal nem irregularidade em a ROFIMEX
importar mercadorias por encomenda para a SEFANUTS ou qualquer outra empresa,
contanto que esse fato tivesse sido informado pela importadora ROFIMEX nas
Declarações de Importação, informando na DI que a empresa SEFANUTS era a real
adquirente dessas mercadorias e não dizendo que essas importações eram por sua conta
própria.
(...)
6.3.2 Do embasamento legal das penalidades cabíveis
Com relação às penalidades cabíveis, de acordo com as irregularidades acima
apontadas, fica a mercadoria importada sujeita à pena de perdimento, de acordo com o
artigo 23, inciso V, e parágrafos 1o e 3°, do Decreto-Lei no 1.455, de 1976, com as
alterações propostas pelas Leis no 10.637, de 2002 e no 12.350, de 2010, reproduzido
abaixo:
Art. 23. Consideram-se dano ao erário as infrações relativas às mercadorias: (...) V-
estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese de ocultação do
sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela operação,
mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de terceiros.
(incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002) (...) §1o. O dano ao erário decorrente das
infrações previstas no “caput” deste artigo, será punido com a pena de perdimento das
mercadorias. (...)
§ 3o As infrações previstas no caput serão punidas com multa equivalente ao valor
aduaneiro da mercadoria, na importação, ou ao preço constante da respectiva nota fiscal
ou documento equivalente, na exportação, quando a mercadoria não for localizada, ou
tiver sido consumida ou revendida, observados o rito e as competências estabelecidos
no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972. (Redação dada pela Lei no 12.350, de
2010). (grifos nossos)
(...)
No caso presente, descrito neste relatório, entende a Fiscalização que as operações de
importação, ora analisada (Tabela 1), foram MATERIALMENTE destinadas a terceiro,
a empresa SEFANUTS, fato ocultado à fiscalização aduaneira, mediante a prestação de
informação falsa nas declarações de importação sob análise, configurando-se a infração
punível com a pena de perdimento das mercadorias, com base no Decreto-Lei no 1.455,
de 1976, artigo 23, inciso V.
Nos termos do caput do art. 23, supra, o dano ao Erário no caso de ocultação do
sujeito passivo é presunção legal. Cabe ressaltar que a ocultação do sujeito passivo
não se resume a prejuízos financeiros decorrentes da ausência de recolhimento de
tributos. A conduta, por si só, produz prejuízos ao Erário, a tentativa de ocultar fatos
relevantes da Administração Aduaneira, atividade essencial à defesa dos interesses
fazendários nacionais, conforme determina a Magna Carta, nestes termos:
Fl. 1003
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-011.941 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15165.721681/2021-71

Art. 237. A fiscalização e o controle sobre o comércio exterior, essenciais à defesa dos
interesses fazendários nacionais, serão exercidos pelo Ministério da Fazenda. (g/n)
Por se tratar deste tipo de infração, a existência ou não de dolo nas operações realizadas
é elemento desnecessário a sua caracterização, nos termos do art. 136 da Lê no 5.172, de
1966, nosso Código Tributário Nacional – CTN.
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Reiteramos, então, que para a caracterização da citada infração não é necessária a
demonstração do dano financeiro causado ao erário. A lei simplesmente declara que
ocorrendo uma das hipóteses elencadas no artigo 23, no presente caso o inciso V,
estará configurado o dano ao erário e ao agente fiscal cabe a aplicação da lei, não
lhe sendo permitido fazer uso de interpretações jurídicas para evadir seu
cumprimento. Entende, então, a Fiscalização que não é necessário provar os
benefícios obtidos com a fraude ou simulação para o pretendido enquadramento
infracional, apesar de estes benefícios terem sido mencionados ao longo do
presente relatório, bastando que se PROVE A OCULTAÇÃO DO SUJEITO
PASSIVO.
(...)
Resta esclarecer que, pela prática da infração descrita no artigo 23, inciso V, e
parágrafos 1o e 3o, do Decreto-Lei no 1.455, de 1976, respondem as empresas Rofimex
Importação e Exportação de Frutas e Cereais Ltda e Sefanuts Alimentos Eireli em
virtude da responsabilidade estabelecida no Decreto-Lei no 37, de 1966, com as
alterações feitas pela Medida Provisória no 2.158, de 2001, in verbis:
TÍTULO IV - Infrações e Penalidades (artigos 94 a 117)
CAPÍTULO I - Infrações (artigo 94 e 95)
Art. 94. Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida
neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completá-los.
§ 1o O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou disciplinar
obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que não estejam autorizadas ou
previstas em lei.
§ 2o Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração independe
da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos
efeitos do ato.
Art. 95. Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para
sua prática, ou dela se beneficie;
II - conjunta ou isoladamente, o proprietário e o consignatário do veículo, quanto à que
decorrer do exercício de atividade própria do veículo, ou de ação ou omissão de seus
tripulantes;
III - o comandante ou condutor de veículo nos casos do inciso anterior, quando o
veículo proceder do exterior sem estar consignada a pessoa natural ou jurídica
estabelecida no ponto de destino;
Fl. 1004
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3402-011.941 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15165.721681/2021-71

IV - a pessoa natural ou jurídica, em razão do despacho que promover, de qualquer
mercadoria.
V - conjunta ou isoladamente, o adquirente de mercadoria de procedência estrangeira,
no caso da importação realizada por sua conta e ordem, por intermédio de pessoa
jurídica importadora.
VI - conjunta ou isoladamente, o encomendante predeterminado que adquire mercadoria
de procedência estrangeira de pessoa jurídica importadora.(g/n)
A sujeição passiva tributária e solidariedade tributária encontram-se
disciplinadas nos artigos 121 e 124 da Lei no 5.172, de 1966 (Código
Tributário Nacional), que a seguir se transcrevem: Art. 121. Sujeito passivo da
obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade
pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I- contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o
respectivo fato gerador;
II- responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra
de disposição expressa em lei.
(...)
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I- as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal.
II- as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem.
Na inteligência dos dispositivos supracitados, várias pessoas jurídicas
podem estar obrigadas por lei ao pagamento do mesmo crédito tributário,
como sujeitos passivos, desde que figurem no mesmo polo passivo da
relação obrigacional. Assim, todas as pessoas envolvidas no pressuposto de
fato que dá origem à obrigação são devedores do crédito tributário, sem
benefício de ordem.
Assim, as normas apontam claramente para a responsabilização daquele que
adquire mercadoria de procedência estrangeira quando a importação destas
mercadorias tenha sido realizada por sua encomenda. São, portanto,
solidariamente responsáveis estas pessoas expressamente designadas por lei
(art. 124, II, CTN).
(...)
3. A Rofimex Importação e Exportação de Frutas e Cereais Ltda ingressou com a
impugnação de fls. 506/539.
4. Transcrevo resumidamente as alegações da Impugnante:
A Receita Federal do Brasil, por intermédio do Serviço de Fiscalização Aduaneira –
SEFIA na Alfândega da Receita Federal do Brasil em Curitiba/PR, lavrou Auto de
Infração propondo a aplicação de multa equivalente ao valor aduaneiro das mercadorias
Fl. 1005
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3402-011.941 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15165.721681/2021-71

estrangeiras relacionadas nas Declarações de Importação no 18/0205875-5, 18/0400652-
3,
18/0502244-1,
18/0572663-5,
18/0704878-2,
18/0831569-5,
18/1062060-2,
18/1174319-8,
18/1287506-3,
18/1392260-0,
18/1431421-2,
18/1501298-8,
18/1509421-6,
18/1576613-3,
18/1592533-9,
18/1649393-9,
18/1661314-4,
18/1717031-9,
18/1772451-9,
18/1826076-1,
18/1900273-1,
18/1900350-9,
18/2039383-8,
18/2069176-6,
18/2117681-4,
18/2146537-9,
18/2232819-7,
18/2240432-2, 18/2311978-8, 19/0289708-2 e 19/0407832-1, totalizando o montante
de R$ 12.311.624,29 (doze milhões trezentos e onze mil seiscentos e vinte e quatro
reais e vinte e nove centavos). Segundo o que se extrai do trabalho fiscal, a sanção
aplicada decorre de suspeita da prática de ocultação do real comprador e responsável
pelas operações de importação, mediante fraude e simulação, conforme trecho
destacado a seguir:
(...)
Entretanto, cabe registrar que a Impugnante não cometeu as infrações à ela atribuídas,
pelo que é ilegal e abusiva a multa aplicada, o que restará demonstrado com
objetividade e transparência nos tópicos a seguir.
Desse modo, com a devida vênia, trata-se de medida fiscal totalmente equivocada, eis
que inexiste simulação, utilização indevida de benefício fiscal ou ocultação de real
adquirente das mercadorias, de modo que a autuação está calcada em lamentáveis
equívocos praticados pela Autoridade Fiscal, o que enseja a sua anulação e
arquivamento, conforme melhor se demonstrará a seguir.
(...)
Ocorre que os atos daquela investigação vieram de forma SORRATEIRA E ILEGAL a
implicar em sanções à Impugnante sem qualquer liame jurídico que importasse em
irregularidades, sendo que as infrações não guardam qualquer correlação com a
Impugnante.
Destarte, da análise do epigrafado auto de infração, constata-se que a infração seria
decorrente da alegada prática da INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE
TERCEIROS, em razão de que teria havido nas operações realizadas pela empresa
SEFANUTS em conluio com a empresa Impugnante, “importação por conta e ordem de
terceiros” quando as mercadorias teriam sido registradas por “conta própria”, ou
seja, como se a empresa SEFANUTS tivesse adiantado valores para nacionalização das
mercadorias.
Ocorre Nobre Julgador Administrativo, que não há qualquer subsídio legal e jurídico
para a aplicação desta sanção, haja vista que a importação se efetivou de forma
REGULAR e POR CONTA PRÓPRIA da empresa Importadora, ora impugnante, tendo
em vista que os documentos da operação como Declaração de Importação, notas fiscais
de venda para SEFANUTS (Doc. 10) e pagamento de tributos (Doc. 11) apontam de
forma inquestionável a real adquirente das mercadorias: ROFIMEX Importação e
Exportação de Frutas e Cereais Ltda.
Além disso, obviamente, as operações são realizadas com seus próprios recursos e
por seu próprio risco.
Os valores das mercadorias vendidas para a SAFENUTS foram muito maiores do que o
valor da importação realizada pela Impugnante. Caso tivesse havido a prática de
interposição fraudulenta, os valores repassados para a SAFENUTS seriam iguais ou
muito próximos aos valores desatacados nas DIs. Ora, mas a empresa Impugnante opera
visando lucro.
A Impugnante não firma contrato formal com eventuais empresas destinatárias das
mercadorias importadas, porque a ROFIMEX efetua as importações sem que haja
Fl. 1006
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3402-011.941 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15165.721681/2021-71

destinatários prévios das mercadorias, realizando as vendas após a nacionalização da
carga e conforme a demanda do mercado interno;
Nota-se claramente que o auto de infração está consubstanciado em MERAS
PRESUNÇÕES, sem nenhuma prova cabal da suposta prática da interposição
fraudulenta de terceiros.
E, o ordenamento jurídico pátrio veda a imposição de constituição tributária e/ou
aplicação de qualquer espécie de sanção, sem que haja a regular apuração das infrações,
vedando a aplicação por mera PRESUNÇÃO ou mesmo por mera SEMELHANÇA.
Neste contexto, resta inconteste a NULIDADE DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO,
haja vista que a infração está consubstanciada em MERAS PRESUNÇÕES, em clara e
evidente afronta aos princípios administrativo da LEGALIDADE ESTRITA e da
VERDADE MATERIAL, na medida em que o combatido auto de infração não indica
com precisão os fatos e dados que apontam a prática da interposição fraudulenta de
terceiros, realizando meras deduções para consubstanciar este ilegal lançamento
tributário.
(...)
A Impugnante possui CAPACIDADE FINANCEIRA e OPERACIONAL para
arcar com todas as operações de comércio exterior.
Insta frisar que a capacidade financeira é comprovada por meio dos valores de tributos
recolhidos para o Fisco e o próprio fluxo de caixa da Impugnante. Ademais, a
Impugnante não recebeu recursos de terceiros para realizar suas operações de
importação. Ela sempre foi quem arcou com TODAS AS DESPESAS
ADUANEIRAS por meio de recursos próprios.
Inclusive, o Fisco não conseguiu trazer NENHUM ELEMENTO DE PROVA neste
sentido, ao contrário, só frisou a questão da CAPACIDADE OPERACIONAL.
Não bastasse, a Impugnante colaciona, aos autos, documentos hábeis onde comprova-se
que não houve a prática de adiantamento de valores para a nacionalização das
mercadorias, ou seja, a SEFANUTS não enviou recursos financeiros para a Impugnante
realizar os despachos aduaneiros de importação.
Com efeito, para caracterizar a suposta prática da interposição fraudulenta de terceiros,
pressupõe-se que os valores utilizados na operação de importação deveriam ser da
SEFANUTS, a qual teria agido como pessoa oculta. Todavia a Impugnante quem
arcou com todos os riscos e custos das suas operações de importação.
Em outro ponto, o próprio Fisco dá elementos de defesa para a Impugnante, ao informar
que ela não possuía muitos empregados registrados no período fiscalizado. Ora, por sua
estrutura logística e ramo de atividade, a Impugnante não necessita de um vasto rol de
empregados: trata-se de uma empresa que efetua a importação e revende para empresas
que atuam no ramo de ATACADO DE ALIMENTOS.
Tem-se ainda que a operação logística e de transportes da Impugnante é realizada de
forma terceirizada pela empresa ROFRAN. Empresa esta que faz parte do mesmo
“grupo econômico”, que em nenhum momento se contesta, o qual efetivamente executa
parte dos serviços da ROFIMEX, de forma legal e terceirizada.
Fora a operação logística a empresa Impugnante também trabalha com a
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA, como de armazenagem, logística, transporte,
contabilidade, despachante e advocacia.
Fl. 1007
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3402-011.941 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15165.721681/2021-71

Outrossim, não há que se falar em DANO AO ERÁRIO, ou PROVEITO
ECONÔMICO PARA O SUPOSTO OCULTO ADQUIRENTE, tendo em vista que os
produtos comercializados são ALIMENTOS (amêndoas com ou sem pele, amêndoas
laminadas, farinha de amêndoa, damasco seco, nozes, milho torrado e cereja ao
marrasquino), e CUJA INCIDÊNCIA DE IPI RESTA AFASTADA para as respectivas
NCMs.
Importante frisar, que o ÚNICO PONTO que a fiscalização entende que poderia ser um
indício de prática de interposição fraudulenta de terceiros é a venda de CARGA
FECHADA. Todavia esta presunção frustra, pois, a Impugnante é uma importadora que
comercializa os produtos importados para empresas ATACADISTAS DE
ALIMENTOS, como é o caso da SEFANUTS. Além disso a Impugnante comercializa
produtos que possuem grande procura no mercado nacional, como é o caso dos que
foram comprados pela SEFANUTS (amêndoas com ou sem pele, amêndoas laminadas,
farinha de amêndoa, damasco seco, nozes, milho torrado e cereja ao marrasquino).
A Impugnante sempre atuou com responsabilidade e seriedade em suas operações de
importação e meras presunções de que houve prática de interposição fraudulenta deve
ser totalmente descarta e consequentemente anulada por este respeitável órgão.
(...)
Toda a fundamentação utilizada pela fiscalização restou baseada em indícios e
presunções, sem haver a demonstração de provas contundentes a qualificar
qualquer ato temerário por parte da empresa Impugnante. Aliás, existindo alguma
suspeita levantada pela fiscalização, deveria esta exercer o poder a ela conferido, na
forma e limites previstos na lei, e não através de via oblíqua, aplicando sanções
consubstanciadas em MERAS PRESUNÇÕES, o que demonstra desvio de poder
diante do ato arbitrário, obstaculizando a atividade econômica da empresa.
(...)
O presente auto de infração não é claro nas supostas constatações, pois, a priori, para
impor a infração apontada a AUTORIDADE ADUANEIRA DEVE DEMONSTRAR,
IRREFUTAVELMENTE, QUE A IMPUGNANTE NÃO TERIA CAPACIDADE
FINANCEIRA (ausência de recursos financeiros para fazer frente aos compromissos
decorrentes da importação), CAPACIDADE ECONÔMICA (inexistente de fato ou
não exercia qualquer atividade comercial ou produtiva) E CAPACIDADE
OPERACIONAL (não dispunha de empregados, instalações, logística para
funcionamento empresarial).
Nada disso foi abordado no auto de infração no sentido de comprovar a
inexistência das capacidades. Mas ao contrário, mesmo em vista da farta
documentação apresentada no curso da fiscalização, entendeu a Autoridade Fiscal por se
utilizar de outros elementos que não condizem com a hipótese legal do art. 23, inc. V do
Decreto-Lei n° 1.455/76.
Ora, se os extratos bancários, comprovantes de pagamento ao exportador,
declarações de importação, comprovação dos recebimentos de vendas no mercado
interno, entre outros, não são prova hábil e idônea da regularidade das
importações, o que há de ser então?!
(...)
Para que o JUÍZO DE INFERÊNCIA resulte em verdade convincente é necessário que a
base indiciária, plenamente reconhecida mediante PROVA DIRETA, seja constituída
por uma pluralidade de indícios, inter-relacionados, de modo a que se reforcem
mutuamente, que não percam força creditória pela presença de outros possíveis contra
indícios que neutralizem a sua eficácia probatória, e que a argumentação sobre que
Fl. 1008
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3402-011.941 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15165.721681/2021-71

assente a conclusão probatória resulte inteiramente razoável em face de critérios lógicos
do discernimento humano.
(...)
E do cotejo do trabalho fiscal, verifica-se que o ÚNICO INDÍCIO de ocultação de real
adquirente levantado pela Autoridade Fiscal é o fato de que após o desembaraço as
mercadorias eram integralmente repassadas para terceiros. Todavia, a Impugnante é
importadora que comercializa os produtos importados para empresas atacadistas
de alimentos, como é o caso da SEFANUTS, produtos estes de grande procura no
mercado nacional, além oferecer preço competitivo e atrativo.
(...)
A respeito da penalização sem provas é o que se colhe dos precedentes do CARF:
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. OCULTAÇÃO DA REAL ADQUIRENTE.
FRAUDE NÃO DEMONSTRADA. PENA DE PERDIMENTO INCABÍVEL. A
medida extrema de perdimento dos bens a favor da União, nos moldes do art. 23, IV,
§1o e §3o, do Decreto-Lei 1.455/76 somente se mostra cabível quando demonstrada
cabalmente as fraudes imputadas ao contribuinte. É ônus da fiscalização munir o
lançamento com todos os elementos de prova dos fatos constituintes do direito da
Fazenda. Na ausência de provas, o lançamento tributário é nulo, por vício material.
(CARF - Processo n° 10880.722058/2013-26, Acórdão n° 3301-004.710, 3a Câmara / 1a
Turma Ordinária, Sessão em 24/05/2018) – Destacou-se.
(...)
Não merece guarida a alegação da fiscalização de que “verificou-se a falta de
capacidade operacional da ROFIMEX para atuar como importadora por conta
própria”, sugerindo a ocultação do real interessado, não deve prevalecer, primeiramente
porque a fiscalização nunca realizou qualquer diligência nos endereços da Impugnante,
apenas fez referência aos endereços de suporte administrativo e o reduzido número de
funcionários, o que nada comprova.
Ora, a fiscalização facilmente constataria que a empresa possui dois armazéns, um
localizado em Foz do Iguaçu/PR (1.000m2) e outro em Mauá/SP (1.700 m2). Ambos
possuem equipamentos para a movimentação e estocagem de mercadorias, além de
monitoramento e segurança 24 horas.
Além disso, conta com a terceirização da logística e transporte, serviços prestados pela
ROFRAN TRANSPORTES LTDA. (Doc. 05 – Contrato Social ROFRAN), empresa
de serviços de transportes da qual os sócios da ROFIMEX também eram sócios à época
das operações autuadas. A ROFRAN está no mercado de transportes desde 2007,
atuando no segmento de cargas nacionais e internacionais de uma ampla variedade de
mercadorias como cereais, hortifrutigranjeiros, produtos industrializados, rações e peças
automotivas (Doc. 6 – Cartão CNPJ ROFRAN).
(...)
Ainda dentro desse contexto, considerando a alegação de ausência de estrutura
operacional da Impugnante, observa-se que algumas considerações feitas pela
Impugnante não foram analisadas adequadamente. Isso porque a empresa Impugnante
esclareceu que não mantinha local próprio para armazenamento e distribuição das
mercadorias importadas, mas que alugava armazéns para tanto. Inclusive apresentou os
contratos de armazenagem à fiscalização (cf. Doc. 7).
(...)
Fl. 1009
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3402-011.941 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15165.721681/2021-71

Em relação à alegação de que o reduzido número de empregados a Impugnante
esclarece que sempre contou com serviços terceirizados de armazenagem, logística,
transporte, contabilidade, despachante e advocacia (Doc. 8 - Contratos), de forma que
também se utilizava da estrutura e funcionários das prestadoras de serviço para as
necessidades da empresa.
Ademais, o fato de a Impugnante não dispor de muitos funcionários decorre da
flexibilidade trazida pela reforma trabalhista, permitindo que as empresas pudessem
minimizar custos por meio da terceirização da prestação de serviços. E vem aumentando
o número de colaboradores conforme aumenta sua capacidade operacional. atualmente
opera com 23 (vinte três funcionários), sem contar com as terceirizações de mão-de-
obra.
(...)
Não se pode afirmar que a suposta falta de estrutura operacional da Impugnante seria
suficiente para presumir a falta de capacidade para efetuar importações por conta
própria, o que também se extrai da seguinte ementa exarada pelo CARF:
AUSÊNCIA DE ESTRUTURA PARA ARMAZENAMENTO DE MERCADORIAS.
ASPECTO IMPRÓPRIO A AFERIR INCOMPATIBILIDADE DO MONTANTE DE
IMPORTAÇÕES REALIZADAS POR CONTA PRÓPRIA. A ausência de estrutura
apta para o armazenamento dos bens é aspecto impróprio a caracterizar por si só a
incapacidade do importador na realização da operação por conta própria, vez que esta
poderá ser realizada para atender prévia demanda no mercado interno, com repasse
direto e imediato da mercadoria importada a seu adquirente, com dispensa de estrutura
própria para movimentação e armazenamento dos bens à espera de sua revenda, por
mais que tal modelo operacional possa indicar indícios do envolvimento do adquirente
na operação de importação dos bens, cabendo ao fisco apurá-los. (CARF - Processo n°.
11128.724943/2012-53, Recurso de Ofício, Acórdão 3301-003.630 – 3a Câmara – 1a
Turma Ordinária, Sessão de 23/05/2017). – Destacou-se.
(...)
Nos exercícios de 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 (cinco exercícios), em suas operações
financeiras demonstradas contabilmente, a Impugnante obteve lucro no montante de R$
5.538.921,21 (cinco milhões quinhentos e trinta e oito mil novecentos e vinte e um reais
e vinte e um centavos)3, o que demonstra de forma inequívoca a origem dos recursos
utilizados nas operações de importação, eis que estes anos foram anteriores às
importações objeto de análise pelo Fisco.
3 2014: R$ 2.796.405,86
2015: prejuízo
2016: R$ 378.936,27
2017: R$ 1.105.047,84
2018: R$ 1.258.531,24
Demonstra-se também a continuidade de suas operações, posto que no exercício de
2019 obteve lucro de R$ 569.074,80 (quinhentos e sessenta e nove mil e setenta e
quatro reais e oitenta centavos), valores estes demonstrados em seu DRE do período de
01/01/2019 a 31/12/2019. No período de 1o/01/2020 a 31/12/2020, o lucro foi de R$
1.659.429,00 (um milhão seiscentos e cinquenta e nove mil quatrocentos e vinte e nove
reais).
Dessa forma, resta evidenciada a capacidade de geração de recursos para suas operações
em suas atividades operacionais.
Fl. 1010
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3402-011.941 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15165.721681/2021-71

A empresa Impugnante comprova sua efetiva disponibilidade financeira, pois possui
fluxo de caixa para ALÉM DE POSSUIR conta corrente junto ao Banco do Brasil
(Agência 1055-3, Conta 25138-0), Banco Itaú (Agência 4021, Conta 21951-6 e
Agência 4021, Conta 22655-2), Banco Bradesco (Agência 0376, Conta 0149094-0) e
Cooperativa Sicredi (Cooperativa 0738, Conta 37042-8) como pode ser comprovado
junto aos extratos bancários do período fiscalizado (Doc. 9 - Extratos).
De acordo com os documentos apresentados, percebe-se que na data que antecede os
registros das DIs no 18/0205875-5, 18/0400652-3, 18/0502244-1, 18/0572663-5,
18/0704878-2,
18/0831569-5,
18/1062060-2,
18/1174319-8,
18/1287506-3,
18/1392260-0,
18/1431421-2,
18/1501298-8,
18/1509421-6,
18/1576613-3,
18/1592533-9,
18/1649393-9,
18/1661314-4,
18/1717031-9,
18/1772451-9,
18/1826076-1,
18/1900273-1,
18/1900350-9,
18/2039383-8,
18/2069176-6,
18/2117681-4,
18/2146537-9,
18/2232819-7,
18/2240432-2,
18/2311978-8,
19/0289708-2 e 19/0407832-1, as despesas com pagamentos das despesas de
importação, bem como o pagamento dos contratos de câmbio, são totalmente
acobertados com as disponibilidades dos recursos apresentados pela própria empresa
em seus extratos bancários e sua escrituração contábil.
(...)
Nota-se, ainda, que nos autos não há sequer comprovação de que a Impugnante não teria
recursos suficientes para realizar as importações. Pelo contrário, os extratos bancários
apresentados à Autoridade Fiscal comprovam a existência de dinheiro em caixa para
realizar suas operações, bem como demonstram os pagamentos recebidos pela empresa
destinatária, em exata correspondência ao valor da nota fiscal de saída.
(...)
Desse modo, registre-se que a Impugnante não perfaz a hipótese prevista no inciso V do
art. 23 do Decreto 1.455/76, uma vez que a empresa Impugnante sempre foi a única
interessada nas mercadorias e provedora dos recursos para perfectibilizar a
operação de importação. Por fim, resta notadamente comprovado que a empresa
possuía recursos próprios para arcar com os débitos destes processos de importação.
(...)
Como se não fossem suficientes os fatos acima elencados, os quais por si comprovam o
absoluto despropósito da atuação, cumpre ainda destacar que, no caso em tela,
desconfigurada está a hipótese de interposição fraudulenta, assim como qualquer
hipótese de dano ao erário, pois as importações realizadas pelo meio das Declarações de
Importação
no.
18/0205875-5,
18/0400652-3,
18/0502244-1,
18/0572663-5,
18/0704878-2,
18/0831569-5,
18/1062060-2,
18/1174319-8,
18/1287506-3,
18/1392260-0,
18/1431421-2,
18/1501298-8,
18/1509421-6,
18/1576613-3,
18/1592533-9,
18/1649393-9,
18/1661314-4,
18/1717031-9,
18/1772451-9,
18/1826076-1,
18/1900273-1,
18/1900350-9,
18/2039383-8,
18/2069176-6,
18/2117681-4,
18/2146537-9,
18/2232819-7,
18/2240432-2,
18/2311978-8,
19/0289708-2 e 19/0407832-1, consistem em mercadorias de natureza alimentícia
descritas como amêndoas com ou sem pele, amêndoas laminadas, farinha de amêndoa,
damasco seco, nozes, milho torrado e cereja ao marrasquino, e cuja incidência de IPI
resta afastada para as respectivas NCMs.
Isso porque, apenas a título de argumentação, a grande discussão acerca da ocultação do
sujeito passivo é o artifício empregado para afastar obrigações tributárias principais e
acessórias, em especial para não figurar como contribuinte “equiparado a industrial” e
evitar a incidência do IPI nas operações subsequentes. Assim, haveria a configuração do
dano ao Erário pela subtração do IPI nas fases subsequentes à importação.
Fl. 1011
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3402-011.941 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15165.721681/2021-71

Ocorre que no caso em tela não há que se falar em incidência de IPI, pois não há
incidência do IPI nas operações de importação dos produtos alimentícios
mencionados, conforme se verifica das próprias Declarações de Importação.
Por via de consequência, não havendo a configuração do dano ao erário, incabível e
inviável a aplicação da pena de perdimento pela prática da interposição fraudulenta, nos
termos do art. 23, inc. V, §§ 1o 3o do Decreto 1.455/76 e do art. 689, inc. XXII e §1o do
Regulamento Aduaneiro.
(...)
Ora, não há razões para manter as mercadorias em seu estoque ou apenas iniciar
as negociações para revenda após o registro da declaração de importação. O
simples fato de já terem sido negociadas, bem assim por já existir um promitente
comprador, não é suficiente para imputar o ilícito declarado no auto de infração.
Desse modo, verifica-se as narrativas não prosperam, bem assim que a fiscalização não
logrou êxito em demonstrar o que pretendia.
A fiscalização suscitou a questão do curto espaço de tempo entre a importação e a venda
das mercadorias nacionalizadas, realizadas pela Impugnante.
Todavia, conforme já explicitado, trata-se de comércio de produtos com grande procura
no mercado interno e que precisam ser vendidos de forma rápida, por se tratarem de
alimentos perecíveis.
A empresa trabalha com o método de gestão “JUST IN TIME” no qual todas as ações
dentro da empresa são realizadas na hora certa, ou seja, na atividade como compra,
transporte e produção, ocorrem de acordo com a demanda. Desta forma a empresa
consegue trabalhar com baixo estoque, gerando economia nos custos de
armazenamento.
A impugnante sabe que o mercado interno brasileiro necessita de certos tipos de
alimentos, e com isso realiza as importações por conta própria. E devido ao valor
ofertado e o tipo de mercadoria, a impugnante consegue efetuar a venda em curto
espaço de tempo após a nacionalização.
Insta frisar que a Impugnante comercializa produtos que são muito procurados e
vendidos rapidamente no mercado interno brasileiro. É comum a venda de uma
carga completa par apenas um único cliente, tendo em vista a necessidade do
comprador pelo produto adquirido.
(...)
Assim, não é adequado afirmar que houve alguma irregularidade neste fato, o que
também se extrai das seguintes ementas exaradas pelo CARF: IMPORTAÇÃO POR
CONTA PRÓPRIA. REVENDA A DISTRIBUIDOR OU CONSUMIDOR FINAL. A
pessoa jurídica ao praticar todos os atos de comércio internacional com independência e
seus próprios recursos, sendo o único responsável pela fase comercial, logística de
transporte, desembaraço, pagamento de tributos, arcando com a contabilização e
revenda das mercadorias nacionalizadas a distribuidor interno ou consumidor final,
assumindo todos os ônus e riscos à operação de importação, está praticando ato de
comércio de compra e venda, independentemente do repasse direto e imediato das
mercadorias por ocasião de sua nacionalização, não se configurando a encomenda
prevista na Instrução Normativa SRF no 634, de 2006. IMPORTAÇÃO. OPERAÇÕES
POR CONTA PRÓPRIA. ESPECTRO LEGAL DE GESTÃO EMPRESARIAL.
IMPORTAÇÃO MEDIANTE PRÉVIA ENCOMENDA OU EXPECTATIVA DE
DEMANDA. CONDIÇÃO. É perfeitamente lícito, então, dentro do espectro de gestão
empresarial da empresa importadora, a realização de suas importações mediante prévia
encomenda ou expectativa de demanda, com o consequente repasse direto ou imediato
Fl. 1012
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3402-011.941 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15165.721681/2021-71

das mercadorias por ocasião de sua nacionalização, sem que tal prática lhe
descaracterize a realização das importações por conta própria, impute a condição de
responsável tributária aos adquirentes das mercadorias, ou mesmo caracterize o ilícito
previsto no art. 23, V, do Dl no 1.455/76, desde que a empresa importadora intervenha
de forma exclusiva nos atos de execução da importação, sem qualquer participação dos
adquirentes das mercadorias. ILÍCITO. OCULTAÇÃO. EVIDÊNCIA. REPASSE
DIREITO E IMEDIATO DAS MERCADORIAS IMPORTADAS. INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA. Quando se tenta caracterizar o ilícito de ocultação pelo repasse direito
e/ou imediato das mercadorias por ocasião de sua nacionalização, ou utilizá-lo como
elemento indiciário para tal, há que se ter muito bem caracterizado, mesmo que por
outros elementos indiciários, o envolvimento, participação ou interveniência do
adquirente das mercadorias nos atos de execução da importação, sem o que, a evidência
se mostra insuficiente à conclusão pretendida, por não restar caracterizada a sujeição
passiva objeto da ocultação, cabendo à autoridade fiscal demonstrá-la (CARF, Processo
n°. 11128.724943/2012-53, Recurso de Ofício, Acórdão 3301-003.630 – 3a Câmara –
1a Turma Ordinária, Sessão de 23/05/2017).
(...)
Ainda que se queira penalizar a empresa Impugnante, não há que se olvidar que tanto a
fraude como a simulação dependem da existência da intenção deliberada do agente de
praticar o ato criminoso, pois NÃO COMPORTA A FIGURA CULPOSA (negligência,
imperícia ou imprudência).
(...)
Ocorre que na presente autuação não fora demonstrado qualquer dos elementos de fato
imprescindíveis para a caracterização da infração em julgamento, portanto, estando
ausentes os elementos que comprovariam a PROVA DA OCULTAÇÃO e
SIMULAÇÃO, bem como do DOLO.
(...)
Além de inexistir qualquer prova por parte do Fisco de que a Impugnante praticou a
infração, de modo a demonstrar uma vantagem em interpor outra pessoa jurídica na
operação de importação, o que justificaria a cominação da aplicação da multa
equivalente ao valor aduaneiro das mercadorias seria a existência do dano efetivo e não
de um dano que sequer foi demonstrado!
Diante do suscitado e das razões aqui dispostas, não há que se falar em dano ao Erário,
ainda mais quando o autuado sequer as praticou seja ela na forma de simulação ou na
forma de supressão de tributos.
Logo, não há prejuízo ao Fisco ou mesmo vantagem à empresa Impugnante em
proceder dessa maneira, razão pela qual a Fiscalização não se desincumbiu de seu
ônus de provar que a suposta “ocultação” se deu com o intuito de enganar e causar
prejuízos ao Fisco.
(...)
Nas fls. 61 do Relatório Fiscal, a fiscalização atribui à Impugnante a conduta de fraude
tributária no tocante a suposta fraude no benefício fiscal de ICMS, nos seguintes
termos:
(...)
Dessa forma, no que tange os benefícios fiscais concedidos por entes estatais referentes
a tributo estadual (ICMS), que compreende renúncia fiscal do próprio ente federativo,
Fl. 1013
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3402-011.941 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15165.721681/2021-71

não cabe à Receita Federal questionar a validade do benefício, tampouco autuar
contribuinte por suposta fraude na utilização de referido regime especial.
Nesse sentido, a fiscalização do ICMS compete privativamente ao Auditor Fiscal
Estadual que, no exercício de suas funções, deverá, obrigatoriamente, exibir ao
contribuinte sua cédula funcional, fornecida pela Secretaria da Fazenda.
Desta forma, verifica-se a incompetência absoluta da Receita Federal para fiscalizar o
aproveitamento de benefício fiscal concedido pelo estado de Rondônia. Em que pese a
incompetência da Receita, cabe salientar que, em se tratando de benefícios fiscais, não
há que se valar em vantagem indevida, posto que os benefícios são ferramentas de
políticas públicas que buscam impulsionar o crescimento do mercado. Em se tratando
de benefício fiscal de ICMS, sempre há uma contrapartida à sociedade, que pode se dar
de diversas formas, como a exigência de que a empresa amplie sua capacidade de
operação, ou renove seu maquinário e parques produtivos, gerando assim mais
empregos e renda para a região.
Em se tratando do Regime Especial no 094/2015 especificamente, não há que se falar
em aproveitamento indevido devido à ausência de circulação da mercadoria por
Rondônia, posto que não há exigência de que a importação se dê por meio de portos no
estado, além do benefício dizer respeito justamente a saídas interestaduais.
(...)
Inicialmente, cabe destacar que no caso em concreto há patente violação ao princípio do
bis in idem em face da Impugnante, fato este que macula o presente Auto de Infração de
nulidade!
No âmbito do Auto de Infração o qual ora se discute, foi aplicada a pena de perdimento
das mercadorias objeto das DI’s, convertida em multa, em razão da prática da infração
denominada “ocultação do real adquirente” na modalidade cessão de nome. Tal
infração, bem como a penalidade de perdimento aplicada, está prevista no Decreto-Lei
no 1.455/76, verbis:
Art. 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
V - estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese de ocultação
do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela operação,
mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de terceiros.
§ 1o. O dano ao erário decorrente das infrações previstas no caput deste artigo será
punido com a pena de perdimento das mercadorias. (Incluído pela Lei no 10.637, de
30.12.2002)
§ 3o. As infrações previstas no caput serão punidas com multa equivalente ao valor
aduaneiro da mercadoria, na importação, ou ao preço constante da respectiva nota fiscal
ou documento equivalente, na exportação, quando a mercadoria não for localizada, ou
tiver sido consumida ou revendida, observados o rito e as competências estabelecidos
no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
Ocorre que, conforme consta no Relatório Fiscal, em razão da mesma infração
administrativa também foi lavrado em face da Impugnante outro Auto de Infração, no
qual a Autoridade Fiscal aplicou a multa pela infração denominada cessão de nome.
Por sua vez, a multa por cessão de nome está prevista na Lei no 11.488/2012, art. 33,
parágrafo único.
Assim, como se vê, a Impugnante está sofrendo por parte desta mesma Autoridade
Fiscal duas penalizações, objetos de PAF’s distintos, em razão da mesma infração:
ocultação do real adquirente mediante cessão de nome.
Fl. 1014
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 3402-011.941 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15165.721681/2021-71

Portanto, as DI’s em comento já foram objeto de fato gerador de crédito tributário
pecuniário lavrado em face da Impugnante em procedimento administrativo anterior
(que está em fase de impugnação), e também foi autuada neste procedimento, o que
somente corrobora e evidencia toda a ilegalidade e arbitrariedade dos atos fiscais.
Neste sentido, é importante se ressaltar que no âmbito da ocultação do real adquirente a
multa por cessão de nome visa penalizar a Impugnante sobre a referida operação,
enquanto que a pena de perdimento objetiva penalizar o real adquirente oculto da
operação, não podendo ser admitida a sujeição passiva da Impugnante no presente PAF,
que trata somente da pena de perdimento convertida em multa.
Ora, ainda que não exista disposição constitucional ou infraconstitucional específica
tratando de tal instituto, é princípio inerente ao Direito Tributário a vedação ao bis in
idem. Isto significa que é vedado à Administração Pública cobrar tributos de um mesmo
contribuinte e sobre o mesmo fato gerador mais de uma vez. E nesse espeque existindo
o bis in idem o lançamento tributário que instituiu crédito sobre fato gerador já tributado
se torna nulo, já que manifestamente ilegal.
O CARF, por meio da Terceira Seção de Julgamento, perante o Acordão n.
3402002.362 proferiu recente e brilhante decisão, onde caso idêntico teve o deslinde
jurídico aqui defendido, corroborando com a tese ora desenhada. Veja-se:
IMPORTAÇÃO - INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA - MULTA APLICÁVEL AO
IMPORTADOR OSTENSIVO - CESSÃO DE NOME - PRINCÍPIO DA
ESPECIALIDADE DA SANÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. Com o
advento da multa de 10% instituída pelo art. 33 da Lei no 11.488/07, em face do princípio da
especialidade da sanção, não mais se justifica a aplicação ao importador ostensivo da multa de
100% prevista no art. 23, inc. V do Decreto-lei no 1455/76, sob pena de ilegal bis in idem.
(CARF, 4a Câmara/2a Turma Ordinária, Acórdão no 3402-002.362, Sessão de 23 de abril de
2014.).
Portanto, havendo bis in idem devido à cobrança de multa tributária sobre as mesmas
DIs., o presente lançamento tributário é ilegal, devendo ser de plano ANULADO por
esta ilustre Autoridade Fiscal.
(...)
Pois bem. Se por essa respeitável autoridade é imputada à empresa Impugnante a
condição de ter cedido seu nome à outra empresa para a realização de tal operação de
importação, há um equívoco ao auferir multa equivalente ao valor aduaneiro das
mercadorias – 100% (cem por cento) – o que alcança o considerável valor de R$
12.311.624,29 (doze milhões trezentos e onze mil seiscentos e vinte e quatro reais e
vinte e nove centavos).
Pois, a capitulação para esse tipo de infração está claramente prevista no artigo 33 da
Lei no 11.488/2007 que diz que a pessoa jurídica que ceder seu nome, inclusive
mediante a disponibilização de documentos próprios, para a realização de operações de
comércio exterior de terceiros com vistas no acobertamento de seus reais intervenientes
ou beneficiários fica sujeita a multa de 10% (dez por cento) do valor da operação
acobertada, não podendo ser inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Apesar da conduta ilícita vigorante em ambos os dispositivos legais serem a mesma e
esta multa ser imposta em contraposição à pena de perdimento, resta cristalino no artigo
acima transcrito que a multa que deveria ser atribuída no caso do suposto ilícito
aduaneiro é a mais benéfica – 10% sobre o valor da importação – qual somaria a
importância de R$ 1.231.162,43 (um milhão duzentos e trinta e um mil cento e sessenta
e dois reais e quarenta e três centavos).
(...)
Fl. 1015
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 3402-011.941 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15165.721681/2021-71

5. Na fl. 888 foi exarado o seguinte Termo de Revelia:

6. Tendo em vista o disposto na Portaria RFB 453, de 11 de abril de 2013, e no artigo 2o
da Portaria RFB 4.086, de 28 de julho de 2020, e atendendo o definido pela
Coordenação-Geral de Contencioso Administrativo e Judicial (COCAJ), o presente
processo foi encaminhado para esta Delegacia de Julgamento para apreciação.
É o relatório.
A 14a Turma da DRJ07, mediante Acórdão no 107-014.678, em 16 de maio de
2022, julgou procedente a impugnação, exonerando o crédito tributário, sob os seguintes termos:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2018, 2019
IRREGULARIDADES RELATIVAS AO ICMS. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE
OCULTAÇÃO
DO
VERDADEIRO
COMPRADOR
DAS
MERCADORIAS
IMPORTADAS.
A Auditoria da Receita Federal do Brasil não tem competência para avaliar se houve
qualquer irregularidade na obtenção de benefício relativo ao ICMS, o que impede que a
alegação de que os benefícios auferidos, concernentes ao imposto estadual, seja
utilizado para caracterizar o ocultamento do real comprador das mercadorias
importadas.
IMPOR TAÇÃO PARA REVENDA A ENCOMENDANTE PREDETERMINADO.
NÃO CARACTERIZAÇÃO DE IMPORTAÇÃO POR ENCOMENDA.
A encomenda realizada exclusivamente no âmbito do mercado interno, sem qualquer
interveniência do adquirente nos atos de sua importação, não se encontra abrangida no
campo de incidência da responsabilidade tributária pela referida importação,
independentemente da forma de repasse das mercadorias a seu adquirente (direto ou
imediato), o que demonstra a insuficiência probatória da evidência deduzida de tal
situação com o fito de caracterizar a realização da importação por conta e ordem de
terceiro ou por encomenda.
Fl. 1016
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 3402-011.941 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15165.721681/2021-71

É perfeitamente lícito, então, dentro do espectro de gestão empresarial da empresa
importadora, a realização de suas importações mediante prévia encomenda ou
expectativa de demanda, com o consequente repasse direto ou imediato das mercadorias
por ocasião de sua nacionalização, sem que tal prática lhe descaracterize a realização
das importações por conta própria, impute a condição de responsável tributária aos
adquirentes das mercadorias, ou mesmo caracterize o ilícito previsto no art. 23, V, do Dl
no 1.455/76, desde que a empresa importadora intervenha de forma exclusiva nos atos
de execução da importação, sem qualquer participação dos adquirentes das mercadorias.
FALTA DE ESTRUTURA PARA ARMAZENAMENTO. NÃO CARACTERIZAÇÃO
DE IMPORTAÇÃO POR ENCOMENDA.
A incompatibilidade da estrutura disponível para armazenamento das mercadorias
importadas, é aspecto impróprio para caracterizar, inequivocamente, quer por prova
direta ou apenas como elemento indiciário, a realização das operações de comércio
exterior por conta e ordem de terceiros ou por encomenda.
É que a importação de mercadoria, por uma opção ou modelo próprio de gestão
empresarial, dentro do direito à livre organização da atividade econômica, a exemplo do
conceito ‘just in time’, poderá se realizar sob exclusiva encomenda interna ou apenas
dentro de sua previsibilidade de demanda, de forma a propiciar o repasse direto,
imediato ou de curtíssimo prazo da mercadoria importada a seu encomendante ou
adquirente, com a consequente dispensa de armazenamento ou sua redução drástica,
como política de redução de custos, sem que isto descaracterize a realização da
importação por conta própria do importador, na hipótese da importação se realizar sob
seu âmbito exclusivo, sem qualquer interveniência do encomendante ou adquirente.
Quando se tenta caracterizar o ilícito de ocultação pelo repasse direto e/ou imediato das
mercadorias por ocasião de sua nacionalização, ou utilizá-lo como elemento indiciário
para tal, há que se ter muito bem caracterizado, mesmo que por outros elementos
indiciários, o envolvimento, participação ou interveniência do adquirente das
mercadorias nos atos de execução da importação, sem o que, a evidência se mostra
insuficiente à conclusão pretendida, por não restar caracterizada a sujeição passiva
objeto da ocultação, cabendo à autoridade fiscal demonstrá-la.
ILÍCITO.
OCULTAÇÃO.
CONFIGURAÇÃO.
IMPRESCINDÍVEL
CONFIGURAÇÃO DE FRAUDE OU SIMULAÇÃO NOS ATOS E NEGÓCIOS
JURÍDICOS CONSTITUTIVOS DA SUJEIÇÃO PASSIVA.
Para que se configure o ilícito de ocultação previsto no artigo 23, inciso V, do Decreto-
Lei 1.455, de 1976, há que se caracterizar, de forma inequívoca, a fraude ou simulação
com vistas a dissimular, alterar ou excluir os atos ou negócios jurídicos constitutivos da
sujeição passiva ou da posição de responsável pela importação.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado
O processo administrativo foi encaminhado para este Tribunal Administrativo
para julgamento do Recurso de Ofício.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro, Relatora.
Fl. 1017
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 3402-011.941 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15165.721681/2021-71

Trata-se de recurso de ofício apresentado pelo Presidente da 14a Turma da
DRJ/POA, tendo em vista que a decisão proferida no julgamento em primeira instância exonerou
o crédito discutido, no valor de R$ 12.311.624,29, relativo à cobrança da multa substitutiva da
pena de perdimento, aplicada pela suposta interposição fraudulenta ocorrida, restando
prejudicadas as demais análises de responsabilidade.
Pois bem.
A Portaria MF no 02/2023 estabelece em seu artigo 1o:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita Federal do
Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo do pagamento de
tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de
reais).
Foi estabelecido um limite específico para admissibilidade dos recursos de ofício
que exoneram os créditos tributários em valores acima de 15 milhões de reais, de modo que, tal
análise deve ser feita no momento em que o recurso é objeto de análise pela 2a instância.
Considera-se também aplicabilidade da Súmula CARF no 103:
Súmula CARF no 103

Aprovada pelo Pleno em 08/12/2014
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de
sua apreciação em segunda instância.
Acórdãos Precedentes:
9202-002.930, de 05/11/2013; 9202-003.129, de 27/03/2014; 9202-003.027, de 11/02/2014; 9303-
002.165, de 18/10/2012; 1101-000.627, de 24/11/2011; 1301-00.899, de 08/05/2012; 1802-
01.087, de 17/01/2012; 2202-002.528, de 19/11/2013; 2401-003.347, de 22/01/2014; e 3101-
001.174, de 17/07/2012
E, no presente caso, o valor exonerado, pela decisão de primeira instância que
entendeu não ter havido interposição fraudulenta na operação internacional realizada pelas
partes, corresponde a R$ 12.311.624,29 milhões de reais, portanto, aquém do limite para
julgamento por este Tribunal Administrativo.
Ante o exposto, não conheço do Recurso de Ofício.
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 1018
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 3402-011.941 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15165.721681/2021-71

Fl. 1019
DF CARF MF
Original